Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-43.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
01/10/2020
Número: 0600014-43.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600014-43.2020.6.16.0045
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600014-
43.2020.6.16.0045 que, considerando que ambas filiações do eleitor Antoninho Menezes Hermínio
foram realizadas na mesma data, qual seja, 03/04/2020, tornando impossível saber qual delas é a
mais recente, acolheu o parecer ministerial, e declarou a nulidade de ambas as filiações,
determinando a anotação da decisão no sistema de filiação partidária (FILIA). (Processo de
tratamento de duplicidade de filiação partidária, ao Partido Social Liberal - PSL (Comissão
Provisória Municipal) e ao Partido dos Trabalhadores - PT (Diretório Municipal), ambos de
Laranjeiras do Sul, nos termos do artigo 23 § 2º da Resolução TSE 23.596/19, relativa ao eleitor
Antoninho Menezes Hermínio). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONINHO MENEZES HERMINIO (RECORRENTE)
BERNARDINO CAMILO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
- LAR DO SUL (TERCEIRO INTERESSADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10128
566
27/09/2020 08:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.322
RECURSO ELEITORAL 0600014-43.2020.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ANTONINHO MENEZES HERMINIO
- OAB/PR59300
ADVOGADO: BERNARDINO CAMILO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL -
LAR DO SUL
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
COEXISTÊNCIA
DE
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
FILIAÇÕES
REALIZADAS
NA
MESMA
DATA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADA POR FALTA DE

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA
FILIAÇÃO PELO FILIADO, SOB PENA
DE BURLA À REGRA DO ART. 9º DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NULIDADE DE
AMBAS
FILIAÇÕES.
RECURSO
DESPROVIDO.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO
DA
VERDADE
DOS
FATOS.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A notificação do filiado e partidos
interessados sobre o processo de dupla
filiação é expedida de forma automática
pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos
termos do art. 23 da Res.-TSE nº
23.596/2019, cabendo ao eleitor manter seu
cadastro eleitoral atualizado.
Num. 10128566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/09/2020 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092708454567500000009611392
Número do documento: 20092708454567500000009611392

2. Ainda que o eleitor não tenha recebido a
notificação, não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
quando,
oportunizada sua manifestação a respeito
da coexistência das filiações, deixa de
manifestar-se, do que decorre a ausência de
prejuízo.
3. Diante da coexistência de filiação
partidária e da impossibilidade de aferir
qual é a mais recente para os fins do art. 22
da Res.-TSE nº 23.596/2019, impõe-se o
cancelamento de ambas.
4. Não é facultado ao eleitor a escolha
por uma das filiações partidárias
coexistentes, sob pena de se incorrer
em burla ao disposto no art. 9º da Lei
9.504/1997 ao permitir ao candidato
indeciso filiar-se a mais de um partido
e, a menos de seis meses do pleito,
escolher pelo qual irá concorrer.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Aplicação de multa por litigância de
má-fé ao recorrente por alterar a verdade
dos fatos, na forma do art. 80, II, c/c 81,
ambos do CPC.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONINHO MENEZES HERMINIO
contra sentença do Juízo da 45ª Zona Eleitoral – Laranjeiras do Sul em processo de tratamento
de dupla filiação partidária (FP), que declarou a nulidade das filiações do recorrente ao
e ao
, porque
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ambas ocorreram na mesma data, em 03/04/2020 (id. 8553316), determinando a anotação no
sistema de filiação partidária (FILIA).
Num. 10128566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/09/2020 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092708454567500000009611392
Número do documento: 20092708454567500000009611392

Em despacho proferido pelo juízo
em 29/04/2020, foi determinado que se
a quo
aguardasse o decurso do prazo de 20 (vinte) dias contados da realização do processamento
das informações, conforme estabelecido no cronograma de processamento aprovado para
apresentação de resposta pelas partes envolvidas (id. 8553366).
Em 28/05/2020, o chefe de cartório certificou o decurso do prazo (id. 8553416).
O Promotor Eleitoral manifestou-se pelo cancelamento de ambas as filiações (id.
8553516).
O juízo de origem proferiu sentença determinando o cancelamento de ambas (id.
8553566).
No Recurso interposto (id. 8554016), sustenta o recorrente que: i) não foi
notificado da dupla filiação e por isso não apresentou defesa; ii) apenas filiou-se ao
e, como
PT
já foi filiado a outro partido no passado, pode ter havido a utilização de ficha de filiação antiga;
iii) há erro material na filiação ou alguém agindo de má-fé; e iv) jamais se filiou ao PSL. Requer
seja mantida a filiação ao PT.
O
Promotor
Eleitoral
apresentou
contrarrazões
manifestando-se
pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso (id. 8554316).
Nesta instância, a
manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e desprovimento do Recurso, sustentado que, em razão da vedação da dupla
filiação pelo ordenamento jurídico, as filiações partidárias realizadas na mesma data devem ser
canceladas (id. 8644016).
Em virtude da ausência de procuração nos autos, o recorrente foi intimado para
regularizar a representação processual (id. 8645966), apresentando a procuração no id.
8726566.
Foi anexada pela Secretaria Judiciária cópia de petição do PSL e da carta de
notificação do eleitor devolvida pelos
, encaminhados por e-mail pelo Juízo da 45ª
CORREIOS
ZE (id. 8903566).
O PSL alega que o recorrente confirmou a sua inscrição como pré-candidato a
vereador por aquele partido, manifestando o seu desejo de permanecer filiado e candidatar-se
pela agremiação. Anexou cópia da ficha de filiação partidária do eleitor (id. 8903616).
Diante da dúvida relativa à filiação, foi determinada a intimação do recorrente para
que se manifestasse a respeito do documento constante do id. 8903616.
Devidamente intimado, o recorrente não se manifestou.
É o breve relatório.

VOTO
Num. 10128566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/09/2020 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092708454567500000009611392
Número do documento: 20092708454567500000009611392

II.i - Cerceamento de defesa
O recorrente alega que não foi notificado acerca da constatação de filiação
coexistente e, por isso, não apresentou defesa.
Contudo, a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.
Com efeito, o art. 23, § 1º da Res.-TSE nº 23.596/2019 estabelece que, havendo
constatação de duplicidade de filiação, será o eleitor notificado por via postal, mediante
documento expedido de forma automática pelo
. Os §§ 3º
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e 6º desse artigo dispõem que “as partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para
e “
apresentar resposta, contados da realização do processamento das informações”
para fins
do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar seus filiados a manter
perante a Justiça Eleitoral”.
atualizados seus dados cadastrais
Assim, após o processamento das informações referentes aos registros com
idêntica data de filiação e da notificação pelo TSE, o recorrente teve o prazo de 20 dias para
apresentar resposta. Contudo, não houve manifestação, conforme certificado pelo chefe de
cartório (id. id. 8553416).
Em fase recursal, foi juntada pela Secretaria Judiciária a carta de notificação
devolvida pelos correios à 45ª ZE (id. 8903566), constando que o documento não foi procurado
pelo interessado após a tentativa de entrega em seu endereço cadastral.
Nesse ponto, observa-se que o cidadão é responsável por manter atualizado o
seu endereço no banco de dados da Justiça Eleitoral, mormente na revisão do eleitorado, com
fundamento na Lei nº 7.444/1985 e na Res.-TSE nº 21.538/2003, art. 63, I, "a". E, diante da
divergência entre o endereço constante da carta e o informado pelo eleitor na petição de id.
8554016, constata-se que não houve atualização do cadastro eleitoral por parte do recorrente,
dever que lhe incumbia.
A despeito disso, foi oportunizado ao recorrente, na fase recursal, manifestar-se a
respeito, evitando qualquer prejuízo, conforme despacho proferido no id. 8905016. Contudo,
apesar intimado, quedou-se inerte (id. 9210216).
Pelo exposto ainda que o eleitor não tenha recebido a notificação, não há que se
,
falar em cerceamento de defesa quando, regularmente intimado para se manifestar em sede
recursal, permanece inerte, pelo que deve ser afastada a preliminar aventada.
II.ii - Mérito
Num. 10128566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/09/2020 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092708454567500000009611392
Número do documento: 20092708454567500000009611392

Em relação à coexistência de filiações, o art. 22, parágrafo único da Lei nº
9.096/1995 dispõe que, “havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
".
recente, devendo a
determinar o cancelamento das demais
JUSTIÇA ELEITORAL
Na mesma linha, a Res.-TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre filiação partidária,
trata da coexistência de filiações no seu art. 22, nos seguintes termos:
Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o
processamento de que trata o art. 19 desta resolução.
No caso dos autos, seguiu-se o rito previsto no art. 23 da mesma Resolução, a
seguir transcrito:
Art. 23. Detectados, no processamento, registros com
,
idêntica data de filiação
serão expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via
postal ao endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor
filiado, e pela rede mundial de computadores, no espaço destinado à
manutenção de relações de filiados pelos partidos, quando dirigidas aos
diretórios partidários.º
§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo
deverá ser autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de competência do
juízo eleitoral da zona de inscrição do filiado.
§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
contados da realização do processamento das informações.
§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista
ao Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o
juiz decidirá em idêntico prazo.
§ 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá
como sub judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária
eleitoral competente no sistema de filiação partidária.
§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos
orientar seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a
Justiça Eleitoral.
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do
registro de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério
Público Eleitoral para as providências cabíveis e apuração de eventual
responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.
Num. 10128566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/09/2020 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092708454567500000009611392
Número do documento: 20092708454567500000009611392

No caso, verifica-se que o recorrente filiou-se, na mesma data (03/04/2020), ao
PSL e ao PT (id. 8553316).
Em que pese o recorrente ter alegado que jamais se filiou ao PSL, esta
agremiação sustenta que aquele manifestou o interesse de permanecer a ela filiado e de
candidatar-se, apresentando a ficha de filiação datada de 03/04/2020 (id. 8903616).
O recorrente, devidamente intimado em fase recursal para manifestar-se sobre o
documento, quedou-se inerte.
Nesse contexto, tem-se que o recorrente teve a oportunidade, em sede recursal,
de comprovar que estava regularmente filiado ao PT e não ao PSL, mas não se manifestou.
Portanto, diante da coexistência de filiações a partidos diferentes na mesma data,
não há reparo à sentença que considerou nulas ambas as filiações, vez que não é possível o
reconhecimento da mais recente para os fins do art. 22 da Res.-TSE nº 23.596/2019.
Além disso, não é facultado ao eleitor a escolha por uma das filiações partidárias,
sob pena de se incorrer em burla ao disposto no art. 9º da Lei 9.504/1997 ao permitir ao
candidato indeciso filiar-se a mais de um partido e, a menos de seis meses do pleito, escolher
pelo qual irá concorrer.
Nesse linha já decidiu este
:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - MESMA DATA DE
INGRESSO EM AMBAS AS AGREMIAÇÕES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL - INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO - NULIDADE DE
AMBAS FILIAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
1. O sistema jurídico vigente veda a coexistência de duplicidade de filiações
partidárias.
2. O requerimento de mais de uma filiação, com idênticas datas de registro,
sem justificativa plausível para a ocorrência, implica o cancelamento de
.
ambas as filiações
3. Decorrido o prazo a que se refere a condição de elegibilidade prevista no art.
14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97 (filiação partidária deferida
pelo partido político no prazo de 06 meses antes da eleição), não é permitida a
escolha voluntária do eleitor por uma das filiações, pois a hipótese concederia
novo prazo para a escolha de partido político pelo qual o interessado pretende
concorrer ao pleito.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR, RE 0600010-08.2020.6.16.0206, rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. em
10/08/2020)

Num. 10128566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/09/2020 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092708454567500000009611392
Número do documento: 20092708454567500000009611392

Por fim, entende-se caracterizada a litigância de má-fé do recorrente por alterar a
verdade dos fatos, com fundamento no art. 80, II, do CPC, na medida em que, a despeito de
negar a filiação partidária ao PSL, quando instado a se manifestar sobre a ficha de filiação
apresentada pelo partido e por ele assinada, quedou-se inerte. Tal atitude demonstra que a
demanda fundou-se em fato que não reflete a realidade, eis que não contestado pelo
recorrente.

Destarte, mister a aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso, pelo afastamento da preliminar
de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a
sentença que declarou a nulidade e determinou o cancelamento de ambas as filiações.
Além disso, com fundamento nos arts. 80, II c/c com o art. 81, do CPC, voto pela
condenação de multa por litigância de má-fé ao recorrente no valor de 1 (um) salário mínimo.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600014-43.2020.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ANTONINHO MENEZES HERMINIO -
Advogado do(a) RECORRENTE: BERNARDINO CAMILO DA SILVA - PR59300 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Num. 10128566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/09/2020 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092708454567500000009611392
Número do documento: 20092708454567500000009611392

SESSÃO DE 23.09.2020.
Num. 10128566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/09/2020 08:45:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092708454567500000009611392
Número do documento: 20092708454567500000009611392